Tribunal: TJMT
Processo: 1001093-78.2019.8.11.0051
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001093-78.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA VALDECI PEREIRA - CPF: 773.611.561-34 (APELADO), ALEXANDRE SARAIVA HOFFMANN - CPF: 020.859.361-64 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR AFASTADA. BANDA LARGA "OI VELOX". NÃO HAVENDO PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO, A IMPORTÂNCIA DEVE SER DECLARADA INEXIGÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDO.

INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1-
“Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, dar provimento ao agravo regimental para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial dos Recorrentes, ora Embargantes, fixando-se a tese de que é decenal (art. 205 do CC/2002) o prazo prescricional de repetição de indébito relativo à cobrança indevida de valores referentes a serviços telefônicos não contratados”
(STJ, EAREsp 749.198/RS, Min. Rel. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 22/03/2021).

2- A responsabilidade do fornecedor por eventuais danos provocados ao consumidor é de natureza objetiva se decorrentes de defeito na prestação do serviço, podendo o fornecedor ser responsabilizado independentemente da comprovação de existência de culpa, seja por fato ou vício do serviço/produto, a teor do disposto nos artigos 14 e 18 e seguintes do Código Consumerista.

3- A Requerida não logrou êxito em comprovar a existência de erro justificável a afastar a condenação em dobro, razão pela qual a manutenção da sentença fustigada, no item em análise, é medida que se impõe, devendo ser restituídos, em dobro, o valor referente ao serviço cobrado a maior.

4- Dano configurado. A publicidade negativa advinda da indevida suspensão das linhas telefônicas utilizadas par atendimento dos clientes configura injusta agressão à imagem e ao bom nome da pessoa jurídica Autora, afetando a credibilidade comercial perante a clientela, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização.
Quantum
fixado em R$ 7.000,00 mantido.

5- Os juros de mora, em caso de responsabilidade contratual devem ser contados a partir da citação, com base no art. 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001093-78.2019.8.11.0051

APELANTE: OI S.A.

APELADO:

MARIA VALDECI PEREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
OI S/A
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Repetição de Indébito n. 1001093-78.2019.8.11.0051, movida por
MARIA VALDECI PEREIRA
em face da apelante, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar indevida a cobrança relativa aos serviços de banda larga, assinatura
velox
e pacotes antivírus,
backup
e educa e, por conseguinte, o débito; bem como condenar a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais e determinar a repetição do indébito.

Irresignada, a
OI S.A.
recorreu demonstrando a necessidade de reforma da decisão. Defende, em sede de preliminar, a ocorrência de prescrição trienal, pois a data dos supostos atos ilícitos traz o mês outubro de 2015, ou seja, a Autora teria até o dia 01/10/2018 respectivamente para pleitear em Juízo eventuais direitos, ocorre que esta ajuizou o presente feito na data 02/05/2019, ou seja, em data que a pretensão autoral já estava fulminada pela prescrição, nos termos do art. 206, § 3º, V, CC.

Sustenta que a condenação na forma em dobro, para o presente caso, deve ser afastada, uma vez que não houve má-fé evidenciada nos autos. Acrescenta que, não foi colacionado aos autos o comprovante do pagamento dos valores que a parte Autora julga indevidos, sendo incabível qualquer tipo de restituição.

Afirma que inexiste,
in casu
, o dever de indenizar, pois os episódios narrados pela Autora não alcançam a esfera do dano moral indenizável, sequer à seara de meros constrangimentos, visto não terem ocasionado reflexos a honra da parte Demandante, eis que sua honra já se encontrava maculada quando da inserção de seu nome no rol de maus pagadores, em razão de seus próprios atos.

Defende que o termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora deve ser a data em que foi fixada a condenação.

Neste aspecto, requer o conhecimento e provimento do recurso, para o fim de julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais, ou alternativamente a redução do
quantum
arbitrado a título de dano moral, uma vez que não está nos parâmetros dessa colenda turma Cível, nos termos da fundamentação supra (ID nº 133395678 - págs. 1/15).

Não houve ofertada as Contrarrazões (ID nº 137780675).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
OI S/A
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Repetição de Indébito n. 1001093-78.2019.8.11.0051, movida por
MARIA VALDECI PEREIRA
em face da apelante, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar indevida a cobrança relativa aos serviços de banda larga, assinatura
velox
e pacotes antivírus,
backup
e educa e, por conseguinte, o débito; bem como condenar a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como repetição de indébito no importe de R$ 423,86 (quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e seis centavos).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DA PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO TRIENAL

Da narrativa da peça inaugural, verifica-se que o caso versa sobre vício do serviço de telefonia em que a parte Autora (consumidora) pretende seja declarada a inexigibilidade da
cobrança relativa aos serviços de banda larga, assinatura
velox
e pacotes antivírus,
backup
e educa
, bem como a condenação da operadora Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em que pese os argumentos lançados na esfera recursal, da ocorrência de prescrição trienal,
in casu
, aplica-se o prazo prescricional geral de dez anos do Código Civil, conforme já assentou o Superior Tribunal de Justiça:

“EMPRESA DE TELEFONIA “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. . COBRANÇA INDEVIDA ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ENTENDEU PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL. . REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DECENAL (ART. 205 DO CC/2002) . : PRESCRIÇÃO PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.

1. ‘A Primeira

Seção, no julgamento do REsp 1.113.403/RJ Teori Albino Zavascki (DJe 15/9/2009), submetido ao regime dos repetitivos , de relatoria do Min. recursos do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ 8/2008, firmou o entendimento de que , ante a ausência de disposição específica acerca do prazo prescricional aplicável à prática comercial indevida de cobrança excessiva, é de rigor a incidência das normas gerais relativas à prescrição insculpidas no Código Civil na ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto. Assim, tem-se prazo vintenário, na forma estabelecida no art. 177 do Código Civil de 1916, ou decenal, de acordo com o previsto no art. 205 do Código Civil de 2002 . Diante da mesma conjuntura, não há razões para adotar solução diversa nos casos de repetição de indébito dos serviços de telefonia.”
(EAREsp 622.503/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/02/2019, DJe 11/06/2019).

E ainda:

“Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, dar provimento ao agravo regimental para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial dos Recorrentes, ora Embargantes, fixando-se a tese de que é decenal (art. 205 do CC/2002) o prazo prescricional de repetição de indébito relativo à cobrança indevida de valores referentes a serviços telefônicos não contratados”
(STJ, EAREsp 749.198/RS, Min. Rel. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 22/03/2021).

Desse modo, levando-se em conta que o acréscimo supostamente indevido foi incluído na fatura com vencimento em 23/10/2015, e que o ajuizamento da presente demanda se deu em abril de 2019, não há que se falar em reconhecimento da prescrição da pretensão, pois a demanda foi ajuizada dentro do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

Deste modo, afasto a preliminar arguida.

DO MÉRITO

De início, cumpre ressaltar que a questão trazida a Juízo encerra relação de consumo, na medida em que as partes subsumem-se aos conceitos de consumidor e fornecedor constantes, respectivamente, dos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90. Por tal razão, aplicam-se ao presente julgamento as normas, princípios e regras insculpidas no Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor por eventuais danos provocados ao consumidor é de natureza objetiva se decorrentes de defeito na prestação do serviço, podendo o fornecedor ser responsabilizado independentemente da comprovação de existência de culpa, seja por fato ou vício do serviço/produto, a teor do disposto nos artigos 14 e 18 e seguintes do Código Consumerista.

Com efeito, na relação consumerista há a presunção de vulnerabilidade do consumidor. Deste modo, o Código de Defesa do Consumidor surge com o objetivo de equilibrar a relação de consumo, assegurando, para tal, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, quando necessário, por meio da inversão do ônus da prova.

Contudo, tal hipótese, se deferida, não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial, bem como não incumbe ao réu a produção de prova negativa ou impossível, cabendo ao autor demonstrar o que estiver em seu alcance.

Assim, embora a responsabilidade da parte Ré seja objetiva, cabe à parte Autora comprovar minimamente a ocorrência dos fatos alegados.

Feitas tais considerações, passo a apreciar o recurso interposto.

I- Da irregularidade das cobranças

Dos documentos e extratos detalhados de linha juntados no ID nº 133394738 e seguintes verifica-se que, de fato, houve a cobrança referente “OI VELOX, PACOTE ANTIVÍRUS, BACKUP E EDUCA” e o respectivo desconto de créditos da Autora.

A questão é que a Requerida, em desatendimento ao ônus que lhe impunha o art. 373, II, do CPC, não carreou aos autos qualquer documento que comprovasse a contratação dos serviços contestados.

Frisa-se que tais extratos não se presta à prova da adesão aos serviços, uma vez que, além de ter sido produzidos de forma unilateral, assim como as telas e documentos carreados com a peça contestacional, não conferem qualquer segurança quanto à manifestação de vontade do usuário da linha, bem como à efetiva utilização dos serviços.

Nesse andar, reconhece-se que a prova das contratações, de fato, é difícil de ser produzida. No entanto, ao autorizar que os usuários assinem os serviços mediante o simples envio de SMS, a Requerida está arcando com o ônus de se deparar com situações como a presente. Em outras palavras, não se pode penalizar o consumidor pelo sistema falho adotado pela prestadora de serviços, que deverá adotar meio mais seguro de perfectibilizar os contratos em comento.

Dessa forma, tem-se que restou caracterizada a irregularidade das cobranças, impondo-se a manutenção da sentença no que tange ao acolhimento do pedido de cancelamento de tais serviços, declaração de inexigibilidade da cobrança relativa aos serviços de banda larga, assinatura velox e pacotes antivírus, backup e educa e, por conseguinte, o débito.

II. Da repetição em dobro

Em se tratando de relação de consumo, não há que se discutir a má-fé da prestadora de serviços quando da cobrança a maior. Tal entendimento é extraído da redação do § único, do art. 42, do CDC, segundo o qual:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”
.

No caso em tela, a requerida não logrou êxito em comprovar a existência de erro justificável a afastar a condenação em dobro, razão pela qual a manutenção da sentença fustigada, no item em análise, é medida que se impõe, devendo ser restituídos, em dobro, o valor referente ao serviço cobrado a maior.

III- Do dano moral

Destarte,
in casu
, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado à Apelada. Concluindo que a suspensão do serviço de inopino foi ilegítima, forçoso reconhecer que a conduta perpetrada reveste-se de ilicitude e conduz a ocorrência do dano e a sua repercussão na esfera moral objetiva da Recorrida.

A publicidade negativa advinda da indevida suspensão das linhas telefônicas utilizadas par atendimento dos clientes configura injusta agressão à imagem e ao bom nome da pessoa jurídica Autora, afetando a credibilidade comercial perante a clientela, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização.

Quanto ao valor indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes”
(STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, consigno que o montante indenizatório deve fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), deve ser mantido, seja em razão da notória capacidade financeira da operadora de telefonia/ré, ou então pela gravidade e extensão do dano, cabendo destacar, neste último ponto, que, com efeito, as provas dos autos e os fatos incontroversos mostram que a indevida interrupção do serviço em prejuízo à Autora.

IV- Dos juros de mora e correção monetária

Noutro passo, anoto que a MM.ª Juíza de Direito
"a quo",
acertadamente, determinou a incidência dos juros de mora a partir da citação.

Ora, como sabido, os juros de mora e a correção monetária, além de constituírem questão de ordem pública, integram os chamados pedidos implícitos (art. 322, § 1º, do CPC/2015).

Em casos de indenização por danos morais, a correção monetária deve incidir a partir de seu arbitramento definitivo.

Esse entendimento está sedimentado na Súmula 362 do STJ, que assim dispõe:

"A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento".

De outro lado, os juros de mora, em caso de responsabilidade contratual - caso dos autos -, devem ser contados a partir da citação, com base no art. 405 do Código Civil.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação"
( AgRg no Ag 922.390/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 07/12/2009).

Em assim sendo, os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme determinado na sentença.

Dispositivo

POSTO ISSO,
nego provimento ao recurso
.

Majoro os honorários de advogado para 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico, já com o acréscimo previsto no art. 85, §§ 1º e 11, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023